Tribunal: TJSP
Processo: 0012185-75.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Financiamento de Produto
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0012185-75.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Ribeirão
Preto, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 9a
VARA CÍVEL DE RIBEIRÃO PRETO, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 36a VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a
seguinte
decisão:
Por
maioria,
conheceram
do
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitado da 36a Vara Cível da Capital
para processar e julgar a demanda. Vencido o 3o juiz
que declara voto.
, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 15 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 0012185-75.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CÍVEL DE
RIBEIRÃO PRETO
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 36a VARA CÍVEL
CENTRAL DA CAPITAL
INTERESSADOS: BANCO PECÚNIA S/A E ADRIELLE APARECIDA
BATISTA
VOTO No30.165
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Ajuizamento
no
foro
de
eleição.
Cláusula de eleição de foro declarada abusiva
pelo juízo suscitado. Remessa de ofício ao foro
de domicílio da ré. Impossibilidade. Competência
relativa que não pode ser declinada de ofício.
Competência do juiz suscitado da 36a Vara Cível
da Capital.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pela MM. Juiz de Direito
da 9a Vara Cível de Ribeirão Preto em face do
MM. Juiz de Direito da 36a Vara Cível da
Capital, nos autos da ação de cobrança movida
por Banco Pecúnia S/A contra Adrielle Aparecida
Batista.
Argumenta o suscitante que a ação
foi proposta no juízo suscitado, cujo magistrado
determinou a redistribuição ao juízo suscitante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao argumento de que se trata domicílio da
requerida,
protegida
pela
legislação
consumerista. Sustenta, porém, que a competência
territorial não pode ser declinada de ofício.
Não há interesse que justifique a
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no
feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo
de competência, nos termos do art. 66, inciso
II, do C.P.C., uma vez que os dois magistrados
se reputaram incompetentes para apreciar a mesma
causa.
A
requerida-consumidora
é
domiciliada na Comarca de Ribeirão Preto e foi
demandada na Comarca da Capital, conforme foro
de eleição previsto no contrato celebrado entre
as partes.
O Juiz do foro de eleição entendeu
ser tal cláusula abusiva, declarando-a ineficaz
de ofício, nos termos previstos pelo artigo 63,
§3o do Código de Processo Civil. Por tratar-se
de contrato de adesão, argumentou que seria
hipótese de exceção à Súmula 33 do Superior
Tribunal de Justiça. Sustentou ainda a natureza
de ordem pública da legislação consumerista que
prevê a facilitação da defesa dos interesses do
consumidor em juízo.
Por
sua
vez,
o
Juiz
suscitante
arguiu que a abusividade reconhecida deveria ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido alegada pela parte a quem interessava, não
podendo o afastamento da cláusula de foro de
eleição ocorrer de forma automática.
Razão assiste ao Juiz suscitante.
Ao receber os autos, o suscitado
reconheceu abusividade da cláusula contratual
que previa o foro de eleição e a declarou nula
nos termos dos artigos 47 e 51, incisos IV e XV,
do Código de Defesa do Consumidor, determinando
a remessa dos autos à Comarca de domicílio da
ré. Tal argumento não merece acolhida.
O artigo 63 “caput” do Código de
Processo Civil prevê a possibilidade de as
partes escolherem o foro em que será proposta
ação
oriunda
de
obrigações
entre
elas
estabelecidas. No presente caso, em respeito à
previsão contratual, o requerente ajuizou a
demanda no foro da Capital. Referido artigo
dispõe, porém, em seu §3o a possibilidade de
reconhecimento
de
ofício
de
abusividade
da
cláusula de eleição de foro pelo Magistrado em
momento anterior à citação do réu.
Tal dispositivo deve ser aplicado
com
cautela,
sob
pena
de
esvaziamento
do
instituto do foro de eleição e de ir de encontro
à regra geral do Código de Processo Civil que
veda a declinação de ofício de incompetência
territorial.
Neste
sentido,
por
tratar-se
a
abusividade de um conceito indeterminado que dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
margens a diversas interpretações a depender do
Magistrado que a examina, concluo que o §3o do
artigo 63 do Código de Processo Civil deva
incidir tão somente em situações de abusividade
teratológica, não vislumbrada no caso em tela.
A
cláusula
de
foro
de
eleição
pactuada pelas partes não configura, a priori,
abusividade que dificulte o exercício da defesa
de interesses pela ré. Além disso, ela sequer
foi citada de forma que, caso seja de seu
interesse, poderá arguir a incompetência do foro
de eleição em razão da abusividade em momento
oportuno.
Por
fim,
pertinente
observar
o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça no que diz respeito à impossibilidade de
reconhecimento
de
ofício
de
abusividade
em
contratos bancários, conforme dispõe a Súmula no
381: “Nos contratos bancários, é vedado ao
julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas”.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
conheço do conflito negativo para declarar a
competência do MM. Juiz de Direito suscitado da
36a Vara Cível da Capital para processar e
julgar a demanda.
Cumpra-se
e
comunique-se,
com
urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0012185-75.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Suscitante: Mm Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Ribeirão Preto
Suscitado: Mm Juiz de Direito da 36a Vara Cível Central da Capital
Interessados: Banco Pecúnia S/A e Adrielle Aparecida Batista
Voto no 32.889
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conflito de Competência – Relação de Consumo –
Instituição financeira que se valendo da cláusula de
eleição de foro ajuíza ação em comarca onde possui
sua sede, em evidente prejuízo à defesa do
consumidor – Consumidor que reside em Ribeirão
Preto, distante há mais de 300Km de distância –
Abusividade da cláusula de eleição a ser reconhecida
“ex officio”, nos exatos termos do artigo 63, §3o, do
Código de Processo Civil – Precedentes do STJ e
TJSP – Conflito julgado procedente – Competência
da 9a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, ora
suscitante.
Adotado o relatório do Eminente Desembargador Dimas
Rubens Fonseca, Presidente da Seção de Direito Privado, pelo meu voto, o
presente conflito é procedente e a competência para o conhecimento e
julgamento da ação de cobrança é do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de
Ribeirão Preto, ora suscitante, pelos motivos aduzidos a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se desconhece, como muito bem colocado pelo Douto
Relator, que a permissibilidade legal assegurada ao Magistrado pelo artigo
63, §3o, do Código de Processo Civil, o qual o autoriza, ex officio,
reconhecer a nulidade da cláusula de eleição de foro deve ser aceita
somente quando evidenciada sua abusividade, ou seja, quando capaz de
trazer claro prejuízo ao consumidor.
Neste sentido, compulsando os autos, denota-se que a ação de
cobrança foi ajuizada pela instituição financeira Banco Pecúnia S/A,
perante o foro onde possui seu endereço, ou seja, na capital de São Paulo,
distribuída a 36a Vara Cível, tudo em conformidade a cláusula de eleição
pactuada entre as partes.
Contudo, no caso, observa-se que a consumidora, Adriele
Aparecida Batista, requerida na demanda, possui seu endereço de
residência fixado na Comarca de Ribeirão Preto, local que se distancia da
Capital por mais de 300 (trezentos) quilômetros, dificultando de
sobremaneira, ao meu sentir, seu deslocamento a fim de se defender nesta
Comarca.
É certo que a relação consumerista há de se aplicar no caso e,
principalmente, que seu escopo é evitar prejuízo ao consumidor, munindo-
o com as armas necessárias para se equiparar ao autor (fornecedor),
podendo se apresentar em pé de igualdade em Juízo.
De igual forma, não se desconhece que, em regra, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência relativa não é passível de declinação de ofício, contudo;
estamos tratando de excepcionalidade expressa da lei (art. 63, §3o, CPC)
onde o Magistrado, mesmo envolvendo questão territorial, pode se valer de
seu poder geral de cautela e, em defesa do consumidor, reconhecer a
abusividade da cláusula de eleição e remeter os autos, de ofício, ao foro em
que situado o domicílio do consumidor.
“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do
território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
§ 1o (...);
§ 2o (...);
§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada
ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de
domicílio do réu.”
Nesse sentido já firmou sólida jurisprudência o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. O juiz do
foro escolhido em contrato de adesão pode declarar de ofício a nulidade
da cláusula e declinar da sua competência para o juiízo do foro do
domicílio do réu. Prevalência da norma de ordem pública que define o
consumidor como hipossuficiente e garante sua defesa em juízo. Conflito
conhecido e declarada a competência do suscitante. (CC no 21.540/MS,
Relator: Min. Ruy Rosado de Aguiar, Segunda Seção, j. 27.05.1998);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
FORO CONTRATUAL. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR.
RENÚNCIA AO FORO DO DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE. 1. Segundo
entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a
competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do
disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único do art. 112, do
CPC. 2. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se
a escolha do foro de elição contratual, considerando que a norma
protetiva, erigida em seu benefício, não o obriga quando puder deduzir
sem prejuízo a defesa dos seus interesses fora do seu domicílio. 3. Conflito
conhecido para declarar comptente o Juízo de Direito da 3a Vara Cível de
Porto Alegre RSW (CC n?107.441/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.
22.6.2011).
Nestes exatos termos, também encontramos os seguintes
precedentes de Colenda Câmara Especial:
“Conflito negativo de competência. Ação monitória proposta
por instituição de ensino, no foro da cláusula de eleição, declarada
ineficaz. Remessa, de ofício, ao foro do domicílio da consumidora ré.
Admissibilidade, na hipótese. Necessidade de assegurar o acesso à justiça
e a facilidade da defesa do consumidor em juízo. Precedentes do C. STJ e
deste E. Tribunal. Conflito procedente. Competência do suscitante (1a
Vara
Cível
da
Comarca
de
Mogi
Guaçu)
(CC
no0048641-58.2019.8.26.0000, Rel. Des. ANA LUCIA ROMANHOLE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARTUCCI, j. 17.12.2019, v.u.)
“Conflito negativo de competência. Ação de cobrança
fundada em relação de consumo. Declinação de ofício da competência,
com redistribuição do feito ao foro do domicílio do consumidor, que figura
no polo passivo da causa. Admissibilidade, na hipótese, a fim de assegurar
o acesso à justiça e a facilitação da defesa do consumidor em juízo.
Inteligência do artigo 6o, inciso VII, da Lei no 8.078/90. Conflito
conhecido, com a declaração da competência da juízo suscitante (CC no
0185514-75.2013.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Lucia Fonseca Fanucchi,
j. 3.2.2014, v.u.).
Pelo exposto, data vênia, ouso divergir do Ilustre Relator e,
pelo meu voto, reconhecendo, de fato, como abusiva a cláusula de eleição
de foro que obriga o consumidor a se deslocar mais de 300 (trezentos)
quilômetros para se defender em juízo, julgo procedente o presente conflito
e reconheço o Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto como
o competente para conhecer e julgar a causa.

XAVIER DE AQUINO
Decano 3a Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
DIMAS RUBENS FONSECA
104EA84E
7
11
Declarações
de Votos
JOSE CARLOS GONCALVES XAVIER DE
AQUINO
105516C1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0012185-75.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.